Tribunal: STF
Processo: RHC 64189
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-12
Data de publicação: 1986-08-12

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CONSTRANGIMENTO SUPERADO. JÚRI. QUESITO. ANULAÇÃO.
1. DEMORA NO DESFECHO DO PROCESSO, SUPERADA PELA SUPERVENIENCIA DA
SENTENÇA.
2. QUESITO ISOLADO DO CONTEXTO DAS OUTRAS PERGUNTAS, E POR ISSO
ANULAVEL SEM PREJUIZO DA VALIDADE DO JULGAMENTO.